Tribunal: TJDFT
Processo: 0027655-60.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. O agravo interno de ID 40163465 não ultrapassa a barreira inicial de conhecimento pela inobservância do pressuposto extrínseco da tempestividade, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso quando se trata da tempestividade aferível de evidente percepção. O prazo para interposição do recurso de agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão objeto da irresignação (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). No caso, a decisão objeto do recurso de agravo interno foi proferida em 16/9/2022 (sexta-feira), tendo a parte revelado a ciência inequívoca deste ato processual no dia 17/9/2022 (sábado), inclusive protocolando petição e documento conforme se vê no ID 39374509. Nesse quadrante, vê-se que o prazo recursal para a interposição do agravo interno (15 dias úteis) teve início no primeiro dia útil subsequente à ciência inequívoca da parte, dia 19/9/2022 (segunda-feira), encerrando-se no dia 7/10/2022 (sexta-feira). O recurso somente fora interposto no dia 10/10/2022 (ID 40163465). A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela, induvidosamente, ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor o recurso que entende cabível. É nítida a intempestividade e não há fundamento apresentado pela parte nas razões que justifique, de forma extraordinária e excepcional, a interposição do recurso de agravo interno fora do prazo regular. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno em razão da sua intempestividade (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora